Tribunal: TJMT
Processo: 1020561-45.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020561-45.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ANAIR MENDES DA SILVA PACHECO - CPF: 999.261.991-00 (AGRAVADO), JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR - CPF: 025.192.931-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAI Nº 1020561-45.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A

AGRAVADO: ANAIR MENDES DA SILVA PACHECO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA – EXCLUSÃO DO NOME DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO

– ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DO SUPOSTO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO HAVIDO ENTRE AS PARTES –
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA MULTA PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM – INVIABILIDADE
– MEDIDA COERCITIVA DESTINADA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA JUDICIAL –
ARTIGO 537 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/15
– PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
– DESACOLHIMENTO – VALOR RAZOAVELMENTE FIXADO E DE PRAZO HÁBIL PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA DA ASTREINTE – MEDIDA DESTINADA A EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme previsão do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

In casu
, como o agravante não acostou ao instrumento e tampouco no feito originário a cópia do suposto contrato de empréstimo
firmado entre as partes e
em discussão, por ora, não há falar-se em ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC/15 para concessão da tutela.

Nos termos do artigo 537 do CPC/15, plenamente possível a cominação de
astreintes
para o caso de descumprimento da obrigação de fazer determinada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

No caso, como o valor relativo às
astreintes
foi razoavelmente fixado a fim de obrigar o agravante a cumprir a obrigação na forma específica, não há razão para sua redução.

Consoante o § 1º do artigo 537, do CPC/15, deve ser imposta a limitação temporal à incidência da multa diária cominada pelo juízo
a quo
para o caso de descumprimento da ordem judicial, a fim de evitar a desnaturação de tal medida coercitiva, bem como o enriquecimento sem causa.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A
, contra a decisão proferida na
ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais
, ajuizada por
ANAIR MENDES DA SILVA PACHECO
, que deferiu a liminar, para determinar que
“[...] a parte demandada, de imediato à citação, promova o retirada do nome da autora do cadastro de inadimplentes/órgãos de proteção ao crédito em virtude do débito do contrato em questão, atinente ao valor de R$ 401,59 (quatrocentos e um reais e cinquenta e nove centavos) advinda do Banco do Bradesco S/A, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada ao valor controvertido na liça [...].”
(Sic. ID nº 181029656).

Em suma, sustenta o banco recorrente o desacerto da decisão, por entender que não restaram comprovados os requisitos do artigo 300 do CPC/15 para a concessão da tutela, porquanto não comprovou a agravada a alegada probabilidade do direito e tampouco o perigo de dano.

No mais, alega que não foi fixado prazo razoável para o cumprimento da ordem; que a multa foi aplicada num patamar exorbitante (R$300,00) e sem limitação, o que caracteriza o enriquecimento ilícito da parte autora, bem como violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e, ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida nos termos explicitados.

O pedido liminar foi indeferido, consoante ID nº
181457667
.

Sem informações do juízo
a quo
.

Sem contrarrazões pela agravada, conforme certidão de ID nº
184445160
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Consoante se extrai dos autos,
ANAIR MENDES DA SILVA PACHECO
ajuizou a
ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais
em face do

BANCO BRADESCO S.A
,
esclarecendo que no dia 30/11/2021 fez requerimento perante o guichê do DETRAM-MT, localizado no GANHA TEMPO da cidade de Rondonópolis – MT, para retirada definitiva da sua Carteira Nacional de Habilitação - CNH, no entanto, após comparecer várias vezes ao citado órgão, foi informada que tal providência/retirada não seria possível, uma vez que sua CNH e várias outras que estavam prontas, haviam sido furtadas, conforme Boletim de Ocorrência e Declaração do DETRAN de IDs nº 121652207 a 121652209 do feito originário.

Informou que em razão de tal fato, no final do ano de 2022, descobriu uma negativação de seu nome perante os órgãos de restrição ao crédito em decorrência de uma compra fraudulenta realização na loja das Casas Bahia, sendo tal fato objeto do Processo nº 1023026-52.2022.8.11.0003, perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis – MT, que foi julgado procedente com a condenação da citada empresa em indenização por danos morais.

Aduziu que recentemente, ao tentar realizar transação comercial na sua cidade, foi surpreendida com uma nova negativação do seu nome, no valor de R$401,59, advinda de um suposto empréstimo realizado perante o requerido -

BANCO BRADESCO S.A
, o qual não foi contraído por sua pessoa.

Ressaltou que tentou solucionar a questão de forma administrativa, no entanto, como não obteve êxito, ajuizou a ação acima mencionada, visando liminarmente a exclusão do seu nome dos órgãos de restrição ao crédito, sob pena de multa diária. No mérito, postulou pela procedência do pedido com a declaração de inexistência do débito relativo ao contrato em discussão e indenização por dano moral.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular deferiu a liminar pleiteada, nos termos acima relatados.

Inconformado, recorreu o requerido.

Pois bem.

Como é cediço, para o deferimento da tutela de urgência é imprescindível o preenchimento dos requisitos exigidos no art. 300 do Código de Processo Civil/15, ou seja, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, consistente na apresentação de prova da verossimilhança da alegação autoral, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, constata-se que os requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência na ação de origem encontram-se presentes, posto que, para a comprovação da contratação do empréstimo em discussão, era imprescindível que o agravante trouxesse para os autos a cópia do contrato firmado entre as partes.

No caso, como não o fez, não há falar-se em ausência dos requisitos para concessão da tutela de antecipada.

Logo, por ora, escorreita a decisão que determinou a exclusão do nome da autora/agravada dos cadastros de proteção ao crédito com relação ao contrato em discussão, uma vez que,
inconteste os prejuízos advindos de tal fato.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUSPENSÃO DA COBRANÇA E EXCLUSÃO DA NEGATIVAÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DEMONSTRADOS - MULTA COMINATÓRIA – VALOR ADEQUADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - Apesar do esforço do agravante em demonstrar eventual prejuízo, diante da decisão que determinou a imediata exclusão do nome do agravado dos órgãos de proteção ao crédito, percebe-se também que a questão em exame tem toda a aptidão a causar transtornos maiores para a parte agravada.

III - O valor da multa diária, fixado no patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais), não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, notadamente quando sopesado diante do porte financeiro do recorrente. ”

(TJMT – RAI Nº 1020849-90.2023.8.11.0000, RELA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2023, publicado no DJE 12/10/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA PARA EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGAÇÃO DA MORA – DEMONSTRAÇÃO – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA PREENCHIDOS – MULTA PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM – MANUTENÇÃO – MEDIDA COERCITIVA DESTINADA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA JUDICIAL – ARTIGO 537 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/15 – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DO QUANTUM – DESACOLHIMENTO – VALOR RAZOAVELMENTE FIXADO E PRAZO HÁBIL PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Há de ser mantida a tutela de urgência para exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito se não demonstrado pela requerida, ao menos nesta fase de cognição sumária, a contratação pelo autor dos serviços que ensejaram o débito questionado.

Nos termos do artigo 537 do CPC/15, plenamente possível a cominação de astreintes para o caso de descumprimento da obrigação de fazer determinada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

No caso, como o valor relativo às astreintes foi razoavelmente fixado a fim de obrigar o agravante a cumprir a obrigação na forma específica, não há razão para sua redução. ”

(TJMT RAI Nº 1001639-53.2023.8.11.0000, RELA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, publicado no DJE 28/04/2023)

Quanto à multa aplicada, razão não lhe assiste, uma vez que o artigo 537 do Código de Processo Civil/15, autoriza que o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha multa diária como forma de coerção para a efetivação da tutela específica.

No caso em tela, a razão da aplicação das
astreintes
na decisão hostilizada consubstancia-se na urgência do caso e na sua função coercitiva para evitar práticas abusivas por parte do agravante e qualquer prejuízo a agravada.

A respeito da possibilidade de imposição de multa cominatória, segue precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – MANUTENÇÃO DE RESTRIÇÃO E PROTESTO MESMO APÓS A QUITAÇÃO DO DÉBITO - DANO MORAL PRESUMIDO (“IN RE IPSA”) – MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS EM RAZÃO DO LONGO PERÍODO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL – LEGALIDADE DA “ASTREINTES” - “QUANTUM” INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ocorrendo a negativação indevida do consumidor nos cadastros de inadimplentes, mesmo após a quitação do débito, isto, por si só, dá ensejo à condenação por dano moral a título de indenização, independente de qualquer outra prova, em razão da presunção de ofensa à sua honra e prestígio comercial.

O valor fixado a título de danos morais deve atender aos parâmetros de razoabilidade de proporcionalidade, a fim de propiciar a justa reparação e aplicar o caráter pedagógico.

É perfeitamente viável a fixação de multa para fins de garantir o cumprimento de decisão judicial, não havendo qualquer ilegalidade no montante alcançado, mormente quando verificado o descumprimento por longo período. ”

(TJMT – RAC. Nº 123967/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 31/01/2017, publicado no DJE 03/02/2017)

Também nenhuma razão assiste ao agravante quanto à alegada exorbitância do valor da multa diária fixada no patamar de R$ 300,00 (trezentos), tendo em vista que, em princípio, não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoada, mais ainda quando se verifica o porte financeiro do recorrente.

Ademais, cabe ressaltar que, se ao final da demanda ficar demonstrado qualquer exagero no valor alcançado pelas
astreintes
, nada impede ao magistrado de reduzir o teto máximo de aplicação da multa cominatória, devendo, tal análise, contudo, ser feita após o efetivo cumprimento do comando judicial.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. MULTA COMINATÓRIA. REVISÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com a orientação firmada nesta egrégia Corte Superior, o valor fixado a título de astreintes encontra limitações na razoabilidade e proporcionalidade, sendo possível ao juiz, nos termos do § 6º do art. 461 do CPC, "de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva". Isso é possível mesmo na hipótese de execução das astreintes, pois tal instituto, de natureza processual, tem como objetivo compelir o devedor renitente ao cumprimento da obrigação e não aumentar o patrimônio do credor.

2. Tendo em vista que a finalidade da multa é constranger o devedor ao efetivo cumprimento da obrigação de fazer, tal penalidade não pode vir a se tornar mais atraente para o credor do que a própria satisfação do encargo principal, de modo a proporcionar o seu enriquecimento sem causa.

3. O acórdão recorrido, ao reduzir o valor da multa para R$ 33.086, 25, agiu em consonância com o entendimento firmado neste Pretório.

4. Agravo regimental a que se nega provimento. ”

(STJ - AgRg no AREsp 580.478/TO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 21/11/2014)

Por sua vez, assiste razão ao recorrente quando pleiteia seja fixado o período de incidência da
astreinte
.

E, no caso, a excessividade da
astreinte
não reside no valor diário da multa, mas sim, na falta de limitação do término de sua incidência.

Ora, o objetivo da
astreinte
não é o de obrigar a parte que lhe é incumbida o pagamento da multa, mas compeli-la a cumprir a obrigação específica, em razão de sua natureza inibitória e coercitiva, razão pela qual é imperiosa a
limitação temporal
da penalidade de multa, não sendo possível que ela perdure no tempo indefinido ou até que a ordem judicial seja cumprida, sob pena de propiciar o enriquecimento sem causa do beneficiário.

Assim, a incidência da
astreinte
há que se limitar ao período de 20 (vinte) dias.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso apenas para limitar o período de incidência da multa a 20 (vinte) dias, a incidir após o transcurso de 10 (dez) dias da intimação deste julgado, o qual confirmou a decisão recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023